Tribunal: TJMT
Processo: 1000181-02.2022.8.11.0011
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000181-02.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MARCIO LEANDRO GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 696.621.691-72 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ARGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 934.353.121-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONFIGURAÇÃO DO INADIMPLEMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO DÉBITO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO EM FACE DOS FIADORES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que reconheceu parcialmente a prescrição em ação monitória para cobrança de dívida oriunda de contrato bancário firmado por empresa em recuperação judicial, garantido pelos recorridos.

2.
A sentença constituiu título executivo apenas em relação a uma das operações e dividiu proporcionalmente as custas e os honorários entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. Discute-se: (i) a prescrição da pretensão monitória fundada em contrato bancário; (
ii
) a exigibilidade do crédito em face dos fiadores, diante da recuperação judicial da devedora principal; (
iii
) a redistribuição dos ônus sucumbenciais, à luz do resultado da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, conta-se do inadimplemento e da consolidação do débito, e não do vencimento originalmente pactuado.

5.
Comprovada a utilização contínua da linha de crédito até o vencimento integral do saldo devedor, não há prescrição da pretensão monitória.

6.
A documentação apresentada, composta por contrato, extratos e propostas de utilização, atende aos requisitos do art. 700 do CPC e é suficiente para a constituição do título executivo judicial.

7.
A recuperação judicial da devedora não impede a cobrança do crédito dos fiadores, nos termos do art. 49, § 1º, da Lei 11.101/05 e da Súmula 581 do STJ, não havendo prova de renúncia expressa à garantia.

8.
A procedência integral da ação monitória impõe a condenação exclusiva dos réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1.
Nos
contratos bancários rotativos, o prazo prescricional da ação monitória começa com a consolidação do saldo e
d
a exigibilidade
integral
da dívida
.
2.
A recuperação judicial da devedora principal não suspende nem limita a exigibilidade do crédito em face dos fiadores, cuja responsabilidade permanece íntegra, salvo renúncia expressa do credo
r
.
3.
A procedência integral da demanda impõe à parte vencida o pagamento exclusivo das custas e honorários advocatícios.
”

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2308995/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 11.12.2023; STJ, REsp 1.937.277/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 27.10.2025; Súmula 581/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Banco
d
o Brasil
S/A contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da Ação Monitória ajuizada contra
Marcio Leandro Garcia
d
e Oliveira
e
Argemiro Garcia
d
e Oliveira Neto
, cujo objeto envolveu a cobrança de dívida oriunda de contratos de abertura de crédito bancário vinculados às operações n.º 132.005.359 e 132.005.360.

Na origem, o banco propôs ação monitória com base em prova escrita sem eficácia executiva, buscando constituir título executivo judicial contra os fiadores de créditos contratados por Castelão Supermercado Ltda. – ME, devedora em recuperação judicial.

Os embargantes alegaram prescrição, por terem decorrido mais de cinco anos desde o vencimento das obrigações. Sustentaram, ainda, que o crédito está sujeito ao juízo da recuperação judicial da devedora, defendendo a extinção ou suspensão da demanda quanto aos avalistas, com base em cláusulas do plano que teriam suprimido garantias e limitado a exigibilidade.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, constituindo título executivo apenas em relação à operação 132.005.360 e reconhecendo a prescrição da operação 132.005.359, por ausência de prova
da prorrogação do vencimento. Autor e réus foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre os valores dos débitos em que foram vencidos, além da divisão proporcional das custas processuais.

Em apelação
, o banco sustenta que a operação não está prescrita, afirmando que a pretensão foi proposta dentro do prazo quinquenal, considerando a evolução contratual e ajustes posteriores. Requer, ainda, a reforma da sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que teria decaído de parte mínima ou, afastada a prescrição, seria vencedor integral.

Os apelados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
,

O recurso discute a alegada prescrição da pretensão relativa à operação vinculada ao contrato BB Giro Empresa Flex, operação n.º 132.005.359
(id.
325809418
)
. Também se examina a adequação da via monitória e a exigibilidade do crédito em face dos coobrigados. Por fim, questiona-se a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença.

A sentença reconheceu a prescrição com base no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, tomando como termo inicial o vencimento original do contrato 132.005.359, em 07/06/2015
, consignando que
o banco não comprovou a prorrogação do vencimento
.

Em contratos bancários dessa natureza, a exigibilidade integral da dívida, para fins de prescrição, surge com o vencimento da obrigação ou com o vencimento antecipado por inadimplemento
, conforme os
art
s
. 189
e
206, § 5º, I do Código Civil, que trata de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

O STJ já consolidou que, em ação monitória baseada em contrato bancário, o prazo prescricional é de cinco anos a partir do vencimento
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. PRAZO QUINQUENAL. VENCIMENTO. ÚLTIMA PARCELA. SÚMULA Nº 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. LAPSO TEMPORAL. TRANSCURSO. MODIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da
actio
nata. Precedentes.
[...]

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2308995 SP 2023/0057109-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)

Os demonstrativos anexados à inicial
(id.
325809419
)
indicam que a operação 132.005.359 não se encerrou na data de vencimento original, pois
a relação obrigacional seguiu ativa até 2017, com renovações e uso da linha de crédito
e, e
m 01/02/2017, houve vencimento antecipado e migração do saldo para a carteira de inadimplência,
com consolidação do débito e incidência dos encargos moratórios previstos em contrato

até 31/01/2022, data-base do demonstrativo juntado
.

Diante desse cenário, a prescrição deve ser contada a partir de 01/02/2017, quando configurado o inadimplemento e a exigibilidade integral da dívida. Considerando que a ação monitória foi ajuizada em 31/01/2022, conforme petição inicial e certidão de distribuição, não se verifica o decurso do prazo de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Assim, deve ser afastada
a prescrição declarada em relação à
operação 132.005.359
e
subsistindo a
pretensão monitória quanto a esse contrato.

A ação monitória foi proposta com base nos contratos BB Giro Empresa Flex, propostas de utilização e extratos de conta vinculada
, tendo a
sentença
reconhecido
a suficiência dessa documentação para uma das operações, conclusão que se estende à outra, dada a identidade da estrutura contratual e probatória.

Os documentos comprovam que a empresa contratou crédito rotativo com o Banco do Brasil, com os recorridos como fiadores solidários,
assumindo responsabilidade ampla, inclusive por renovações, com renúncia a benefícios legais. A inadimplência é demonstrada pelos extratos, com saldo consolidado em 31/01/2022 e detalhamento dos encargos, o que atende ao art. 700 do CPC e autoriza a constituição do título executivo, já que os embargos não demonstraram pagamento, excesso de cobrança ou qualquer vício na relação obrigacional.

No que se refere à exigibilidade do crédito em face dos fiadores, a sentença reconheceu corretamente sua manutenção, mesmo diante da recuperação judicial da devedora principal, aplicando o art. 49, § 1º, da Lei 11.101/05 e a Súmula 581 do STJ. Embora o crédito esteja sujeito ao plano quanto à empresa Castelão Supermercado Ltda., isso não impede a cobrança em face dos coobrigados, cuja responsabilidade se mantém, salvo renúncia expressa, o que não se comprovou nos autos.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS. TEMA 885/STJ. SÚMULA 581/STJ. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIAS. CONSENTIMENTO. NECESSIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. REQUISITOS AUTORIZADORES DA RECUPERAÇÃO. VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANO. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1. A

recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei nº 11.101/2005. Tema 885/STJ.

Súmula 581/STJ.

2. A cláusula em plano de recuperação judicial que prevê a extensão da novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano sem nenhuma ressalva.

3. A eficácia da cláusula que prevê a supressão ou substituição das garantias reais depende de indispensável anuência expressa do respectivo credor, conforme o art. 50, § 1º, da LREF.

[...]

(REsp n. 1.937.277/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

Assim, correta a conclusão de primeiro grau quanto à exigibilidade integral do crédito em relação aos fiadores, que subsistem como garantidores solidários.

Com a reforma da sentença quanto à prescrição, impõe-se a redistribuição da sucumbência, pois a ação monitória é integralmente procedente, os embargos são rejeitados por completo
, razão pela qual
, nos termos do art. 85, caput, §§ 1º e 2º, do CPC, os apelados devem arcar com as custas e honorários advocatícios em favor do patrono do banco.

Considerando o trabalho desenvolvido em primeiro grau e a natureza da causa, fixo os honorários sucumbenciais em
10%
sobre o valor atualizado do débito objeto da monitória.

Diante

d
o exposto,
dou provimento
à apelação para afastar a prescrição da operação
declarada extinta
, julgar integralmente procedente a ação monitória e constituir título executivo em favor do Banco do Brasil S.A. quanto aos saldos das operações 132.005.359 e 132.005.360, conforme demonstrativos juntados.

Condeno os réus ao pagamento integral das custas e de honorários advocatícios, fixados em
10
% sobre o valor atualizado do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025